Tribunal: TJBA
Processo: 0002160-52.2011.8.05.0113
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002160-52.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Adiomar de Jesus Sampaio Advogado(s): SILVIO RICARDO BUTE, THIAGO RIBEIRO BARBOZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO À TRAIÇÃO). REQUER ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PRÁTICA DO CRIME SOB O MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE - NÃO HÁ PROVAS INEQUÍVOCAS DA SUA OCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, ART. 413 DO CPP. DESCABÍVEL A IMPRONÚNCIA DIANTE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVE SER MELHOR ANALISADA, EM MOMENTO OPORTUNO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consta nos autos que no dia 31/12/2010, o recorrente, em via pública, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima E.S.S., causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo se infere, a vítima encontrava-se num ponto de ônibus em frente ao estabelecimento comercial denominado "Bar do Gazo", quando o recorrente partiu em sua direção, alvejando-a com um disparo pelas costas e outros dois na cabeça e pescoço, impossibilitando qualquer chance de defesa à vítima, a qual estava desarmada. Ato contínuo, evadiu-se do local. 2. Recorrente pronunciado em 11/02/2022, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV (à traição), do Código Penal, para que seja oportunamente submetido à julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. 3. Nas razões recursais, requer a absolvição sumária, com fulcro nos arts. 414 e 415, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que pelas provas colhidas vislumbra-se, claramente, a excludente de ilicitude da legítima defesa. 4. Pedido de Impronúncia ou Absolvição. Impossibilidade. Decisão em conformidade com o art. 413, do CPP. Materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Mero juízo de prelibação. Exame acurado de prova. Soberania do Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia mantida. 5. Para que seja possível o acolhimento da referida tese (legítima defesa), deveria haver provas estremes de dúvidas, o que não se constata nos autos, uma vez que a versão do recorrente de que agiu porque o réu estava armado e que veio em sua direção para matá-lo, não é incontroversa nos autos, tornando o esclarecimento desse fato merecedor de meticulosa valoração das provas produzidas, matéria que cabe ao Tribunal Popular, sob pena de antecipação do mérito. Ou noutras palavras, não há como saber, nesta quadra, se o recorrente agiu para repelir injusta e iminente agressão da vítima, ou se desde o início, objetivava a sua execução. 6. Assim, à míngua de prova inconcussa sobre a ocorrência da legítima defesa, deve a questão ser apreciada pelo Plenário do Júri. Nesse passo, é de se concluir que a tese defensiva de absolvição sumária em razão da legítima defesa padece de fundadas dúvidas, não se podendo extrair, nesta fase de prelibação, a certeza necessária à sua incidência. 7. Conforme farta orientação jurisdicional, o afastamento da circunstância qualificadora (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida. Mesmo quando duvidosa, deve ser incluída na pronúncia, para que sobre ela se manifeste e decida o júri, juiz natural dos crimes contra a vida. Precedentes do STJ. 8. Na espécie, constata-se que há elementos circunstanciais capazes de configurar a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que se encontrava desarmada, tendo sido surpreendida com os disparos de arma de fogo, quando entrava em um ônibus coletivo. 9. Na fase de pronúncia incide o princípio do in dubio pro societate, sem acarretar nenhuma violação à Carta Magna, pois a aplicação do mencionado brocardo preserva a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, sendo as demais dúvidas dirimidas pelo Conselho de Sentença sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 10. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. 11. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0002160-52.2011.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, sendo recorrente Adiomar de Jesus Sampaio e recorrido Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma das razões constantes do voto do Relator.